Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704876-23.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: ANTONIA JOSEANE DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Hyundai Capital Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante contra Antonia Joseane da Silva Sousa, ora apelada, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, inc. I cumulado com o art. 330, inc. IV e o art. 321, todos do Código de Processo Civil, em virtude de descumprimento de comando de emenda à petição inicial. O apelante fundamentou seu pedido inicial na ausência de pagamento, por parte da apelada, das parcelas de financiamento que tem como garantia o veículo Marca Hyundai, modelo HB20 sense 1.0 flex, ano de fabricação 2019 (id 29239721). A apelada compareceu aos autos e alegou não ter sido notificada da mora. Requereu a revogação da medida liminar (id 29239732). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial para que o apelante comprovasse a constituição da mora e esclarecesse a competência daquele Juízo, tendo em vista que ambas as partes residem em circunscrição judiciária diversa da que foi proposta a demanda. Determinou-se, ainda, a apresentação de registro do veículo junto ao departamento de trânsito, para averiguar se o bem, objeto de alienação fiduciária, estaria em nome da apelada. Na oportunidade, determinou-se o desentranhamento da contestação apresentada, uma vez que a demanda ainda não havia sido recebida (id 29239735). O apelante esclareceu ter ajuizado a demanda nesta circunscrição judiciária em razão de o veículo estar ocultado nesta comarca. Informou que a notificação fora encaminhada para o endereço atualizado da apelada e que teria sido recebida por terceiro. Subsidiariamente, o apelante requereu prazo suplementar de sessenta (60) dias para que pudesse proceder com o protesto de título para devida constituição em mora da apelante (id 29239739). O Juízo de Primeiro Grau concedeu derradeiro prazo de cinco (5) dias para cumprimento das determinações anteriores, tendo em vista que a documentação apresentada não atendia à decisão de emenda (id 29239741). O apelante colacionou aos autos o comprovante de registro do veículo (id 29239744). O Juízo de Primeiro Grau, diante do não atendimento do comando judicial em sua integralidade, indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, cumulado com o art. 330, inc. IV do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I do mesmo diploma legal. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não foram fixados honorários advocatícios em razão de a relação processual não ter sido integralizada (id 29239745). O apelante, em sua petição de interposição do recurso, pede pela reconsideração acerca da sentença de extinção. O recurso aborda a necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento. O Apelante argumenta que não fora intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito. Afirma ter promovido todos os atos e diligências que lhe incumbia (id 29239749). O preparo foi recolhido (id 29239749, p. 8). A parte apelada opôs embargos de declaração apontando omissão no tocante ao não arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais (id 29239754). Estes foram rejeitados, sob o fundamento de que a demanda sequer fora recebida, sendo indevidos honorários sucumbenciais (id 29239756). A apelada apresenta contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do apelo (id 29519981). É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifico que a presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o apelante não sanou as falhas apontadas na petição inicial, no prazo que lhe fora assinalado para esse desiderato, ensejando a extinção do feito, sem apreciação do mérito, por indeferimento da petição inicial. A sentença fundamentou-se no disposto no art. 485, inc. I cumulado com o art. 330, inc. IV e art. 321, todos do Código de Processo Civil (id 29239745). O apelante, por sua vez, não impugna especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. As razões recursais apresentadas rebatem eventual sentença extinta com fulcro no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, quando a extinção do feito ocorre por desídia do demandante que deixa de promover atos e diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a trinta (30) dias, o chamado abandono do processo. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade dos recursos é acolhido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme demonstram os seguintes precedentes: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, CPC). VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ARTIGO 239, §1o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SUPRIDA. PRAZO PARA EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. DESCABIMENTO. (...) 2. A ausência de impugnação específica acarreta a ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso na sua parte irregular, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Segundo o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, fluindo a partir da data do comparecimento o prazo para oposição de embargos à execução. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1293770, 07238931220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação, com amparo no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181